Tribunal: STF
Processo: HC 259009
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS FORMALIZADO PERANTE O STJ. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO REJEITADO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante postula seja determinada ao STJ a apreciação do mérito do habeas corpus impetrado perante aquela Corte Superior.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o STJ está obrigado a manifestar-se sobre o mérito de habeas corpus manifestamente inadmissível.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O julgador não está obrigado a pronunciar-se acerca do mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível.



    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.